Tribunal: TJSP
Processo: 0029766-47.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso do requerente.
INOVAÇÃO RECURSAL - Não se conhece da parte do recurso em que o apelante se insurge contra a incidência do IOF, a comissão de permanência bem como a cobrança de juros remuneratórios e multa "de forma exorbitante", uma vez que tais matérias não foram ventiladas na inicial.
SERVIÇOS DE TERCEIROS –

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso do requerente.
INOVAÇÃO RECURSAL - Não se conhece da parte do recurso em que o apelante se insurge contra a incidência do IOF, a comissão de permanência bem como a cobrança de juros remuneratórios e multa "de forma exorbitante", uma vez que tais matérias não foram ventiladas na inicial.
SERVIÇOS DE TERCEIROS – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento por serviços de terceiros sem especificação do serviço efetivamente prestado – CORRESPONDENTE BANCÁRIO – Possibilidade de ressarcimento, pelo consumidor, da comissão de correspondente bancário em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Resolução CMN n. 3.954/2001, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva - Teses sedimentadas no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Documentos colacionados aos autos que especificam os serviços pactuados, relacionados a revenda, bem como a sua efetiva realização – Serviços de revenda que equivalem ao de correspondente bancário - Contrato celebrado anteriormente a 25/02/2011 – Cobrança, em tese, legal, porém afastada "in casu" devido à onerosidade excessiva e à ausência de comprovante de pagamento – Aparente "bis in idem" - Sentença reformada – Recurso provido.
GRAVAME - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN n. 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva - Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP – Contrato entabulado antes da mencionada data – Não observação de onerosidade - Tarifa mantida – Recurso desprovido.
TARIFA DE CADASTRO – "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Súmula 566 do STJ – O contrato estabelece a pactuação do indigitado encargo, não havendo, portanto, que se cogitar desconhecimento quanto à sua incidência - Previsão de valor fixo, já estipulado quando da contratação, sem que haja prova de relacionamento prévio entre as partes – Avença que é posterior ao advento da Resolução CMN n. 3.518/2007 – Encargo mantido – Recurso desprovido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade de cobrança de juros capitalizados, nos termos da MP n. 2.170-36/2001, desde que pactuada – Resp. n. 973.827/RS e Súmula 539 do STJ - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Súmula 541 do STJ – Legalidade da capitalização reconhecida no caso concreto - Apelo desprovido.
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – Recurso desprovido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – As importâncias cobradas indevidamente a título de serviços de terceiros devem ser restituídas de forma simples, não em dobro, porquanto não observada a má-fé do banco – Recurso desprovido.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora – Tese firmada no Resp. 1.639.320/SP.
CONCLUSÃO – Recurso parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029766-47.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS OLIVEIRA SILVA, é apelado BANCO FIAT S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001
Apelante: Marcos Oliveira Silva
Apelado: Banco Fiat S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 7030
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Sentença
de improcedência – Recurso do requerente.
INOVAÇÃO RECURSAL - Não se conhece da parte do
recurso em que o apelante se insurge contra a incidência do
IOF, a comissão de permanência bem como a cobrança de
juros remuneratórios e multa “de forma exorbitante”, uma
vez que tais matérias não foram ventiladas na inicial.
SERVIÇOS DE TERCEIROS Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento por serviços de
terceiros sem especificação do serviço efetivamente
prestado

CORRESPONDENTE
BANCÁRIO

Possibilidade de ressarcimento, pelo consumidor, da
comissão de correspondente bancário em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data da entrada em vigor
da Resolução CMN n. 3.954/2001, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva - Teses sedimentadas no
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP
Documentos
colacionados aos autos que especificam os serviços
pactuados, relacionados a revenda, bem como a sua efetiva
realização Serviços de revenda que equivalem ao de
correspondente
bancário
-
Contrato
celebrado
anteriormente a 25/02/2011 Cobrança, em tese, legal,
porém afastada “in casu” devido à onerosidade excessiva e
à ausência de comprovante de pagamento Aparente “bis
in idem” - Sentença reformada Recurso provido.
GRAVAME - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN
n. 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva - Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP
Contrato entabulado antes da mencionada data
Não
observação de onerosidade - Tarifa mantida Recurso
desprovido.
TARIFA DE CADASTRO
“Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n.
3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira” Súmula 566 do STJ O contrato
estabelece a pactuação do indigitado encargo, não havendo,
portanto, que se cogitar desconhecimento quanto à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
3
incidência - Previsão de valor fixo, já estipulado quando da
contratação, sem que haja prova de relacionamento prévio
entre as partes Avença que é posterior ao advento da
Resolução CMN n. 3.518/2007
Encargo mantido

Recurso desprovido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade de
cobrança de juros capitalizados, nos termos da MP n.
2.170-36/2001, desde que pactuada Resp. n. 973.827/RS
e Súmula 539 do STJ - A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada
Súmula 541 do STJ
Legalidade da
capitalização reconhecida no caso concreto - Apelo
desprovido.
TABELA PRICE A amortização pela “Tabela Price” é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade
Recurso desprovido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO As importâncias cobradas
indevidamente a título de serviços de terceiros devem ser
restituídas de forma simples, não em dobro, porquanto não
observada a má-fé do banco Recurso desprovido.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
Tese firmada no Resp. 1.639.320/SP.
CONCLUSÃO Recurso parcialmente provido na parte
conhecida.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Marcos Oliveira Silva em face de Banco FIAT S/A, pretendendo a revisão de
cláusulas contratuais consideradas abusivas pelo autor.
Sobreveio a r. sentença de fls. 110/116v, que julgou
improcedente a demanda.
Ante a sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
2.000,00.
Irresignado, recorre o demandante, alegando, em síntese, que é
abusiva: (i) a exigência de tarifa de cadastro, taxa de gravame, serviços de terceiro,
ressarcimento de promotora de venda e IOF; (ii) a capitalização de juros; (iii) a
utilização da tabela 'price'; (iv) a cumulação de juros remuneratórios e multa em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
4
caso de inadimplemento; (v) a cobrança de comissão de permanência.
Contrarrazões às fls. 145/154.
É o relatório
INOVAÇÃO RECURSAL
De início, não se conhece da parte do apelo em que o apelante se
insurge contra a incidência do IOF, comissão de permanência bem como cobrança
de juros remuneratórios e multa “de forma exorbitante”, uma vez que tais
matérias não foram ventiladas na inicial, tratando-se de autêntica inovação
recursal.
Superada a questão, vai-se ao mérito.
DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS
No que tange às despesas decorrentes de serviços de terceiros, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a celeuma sob o rito dos recursos
repetitivos, consagrou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
5
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
Pois bem. A contratação entabulada entre as partes abrange: (i)
previsão contratual de “Despesas com Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de
Crédito” (sem especificação de valor) e “Ressarcimento de despesa de Promotora
de Venda: R$ 181,00”; (fls.14) (ii) documento nomeado “Resposta de Crédito
Decisão de Crédito: APROVADA”, solicitado pela revendedora “MAIS DISTRIB DE
VEICULOS LT”, contendo todos os dados do financiamento entabulado entre o réu
e a autora e discriminando, dentre as despesas a serem custeadas pelo
consumidor: “Serviços de Terceiros: R$ 894,00” (fls. 18).
Logo, pelos documentos acostados, conclui-se ter sido repassada
ao autor a quantia de R$ 181,00 a título de “despesas com promotora de venda” e
mais a importância de R$ 894,00 em razão da intermediação exercida pela
revendedora entre o agente financeiro e o consumidor para obtenção do crédito,
redundando na “Resposta de Crédito Decisão de Crédito: APROVADA”, juntada às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
6
fls. 18.
Enfim, os serviços de terceiros encontram-se suficientemente
especificados e, ao menos aquele atinente à aludida intermediação, foi
efetivamente prestado.
Por sua vez, na esteira do entendimento adotado pelo ilustre
relator do Resp. 1.578.553/SP, quando da apreciação do caso concreto submetido
à sua análise, as despesas atinentes aos serviços executados pela revenda
equivalem à comissão do correspondente bancário.
Ora, a celebração da avença é anterior a 25.02.2011, de sorte que
a pactuação desse encargo, na espécie, não é, por si só, ilegal.
Porém, vislumbra-se onerosidade excessiva na cifra de R$
1.075,00 (R$ 894,00 + R$ 181,00), pois que significa mais de 4% do montante
efetivamente disponibilizado ao autor, isso sem contar que não há nos autos
comprovantes de que tais somas tenham sido realmente vertidas pelo banco em
prol da empresa “Mais Distrib. de Veículos LT”.
Não bastasse, parece ter ocorrido cobrança em duplicidade,
porquanto ambas as importâncias, em tese, têm por motivo a atuação da citada
revendedora.
Assim, impõe-se o afastamento do encargo no valor total de R$
1.075,00.
DA TAXA DE GRAVAME
No que concerne à exigência de taxa de gravame, a tese
sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do artigo 1.040 do Código de Processo
Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
7
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados
por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
O contrato em apreço efetivamente prevê a cobrança da tarifa
concernente ao registro de gravame, estipulando-a no montante de R$ 42,85.
A referida Corte Superior não considera a fixação desse encargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
8
abusiva para contratos celebrados antes de 25.02.2011.
Na hipótese “sub judice”, a pactuação se deu em 04.06.2009, ou
seja, antes do advento da Resolução CMN n. 3.954/2011, sendo, por conseguinte,
hígida.
Salienta-se que o autor não se apega à onerosidade da tarifa,
que, aliás, se afigura módica, restringindo-se a apregoar a sua ilegalidade.
Diante disso, subsiste a sua pactuação.
DA TARIFA DE CADASTRO
O Tribunal da Cidadania editou a Súmula 566, cujo enunciado
dispõe que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Então, considerando-se a mencionada Súmula, lícita a cobrança
de tarifa de cadastro.
Afinal, analisando-se os autos, constata-se que o documento de
fls. 14 estabelece a pactuação do indigitado encargo, não havendo, portanto, que
se cogitar de desconhecimento quanto à sua incidência.
Mas não é só, pois a previsão de valor fixo (R$350,00), já
estipulado quando da contratação, sem que haja prova de relacionamento prévio
entre as partes, atende ao quanto previsto na súmula supramencionada.
Acrescente-se que a avença é posterior ao advento da Resolução
CMN n. 3.518/2007 e não ostenta onerosidade.
Via de consequência, a tarifa encontra-se regularmente
convencionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
9
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança da
tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, jurisprudência desta Colenda 24a Câmara
de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
PROVA PERICIAL - Estando os autos devidamente
instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide,
sendo desnecessária a realização de prova pericial -
Inteligência do art. 330, I, do CPC - Inocorrência de
cerceamento de defesa Preliminar, arguida pela ré,
afastada.
TARIFA DE CADASTRO
Possível
a
cobrança
de Tarifa de
Cadastro,
prevista
no
contrato, autorizada por ato normativo emanado
pelo Banco Central do Brasil e em conformidade com
tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo - Decisão
mantida Apelo do autor improvido. (...) ” (TJSP,
Apel. n. 0001765-81.2013.8.26.0638, Rel. Des. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, J. 31.03.2016)
sem destaque no original;
AÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO DE
DEFESA
Presentes requisitos autorizadores do
julgamento nos moldes do art. 285-A, do CPC -
Matéria exclusivamente de direito, desnecessária a
dilação probatória, eis que presentes nos autos os
documentos relevantes ao esclarecimento da lide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
10
Hipótese afastada. (...) TAXA DE CADASTRO -
Previsão no art. 1o, da Circular n. 3.466/2009, do
BACEN - Possibilidade de cobrança do consumidor
apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira Apelante não demonstrou
que já mantinha relação com o banco-apelado-
Admissibilidade. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS
DE MORA E MULTA CONTRATUAL - Pacífico o
entendimento sobre a impossibilidade de cobrança
cumulativa de tais encargos
Recurso Especial
Repetitivo n. 973.827/RS Impossibilidade. Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
Apel.
n.
1033470-14.2014.8.26.0002, Rel. Des. Costa Netto,
24a Câmara de Direito Privado, J. 28.01.2015) sem
ênfase no original.
DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada
como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu
o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame
repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde
que expressamente pactuada (Resp. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J. 27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
11
periodicidade
inferior
à
anual
em
contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN 2.316-1, após
voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da eficácia
do art. 5o, caput e parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida provisória,
vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro
Teori Zavascki.
Adotadas essas premissas, a capitalização mensal apurada não
mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e
houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia
das estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Resp. n. 973.827/RS, julgado sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
12
o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do NCPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 daquela Corte Superior, no qual firmou-se a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde
que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado Resp. n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência da
capitalização:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização
de
juros
vedada
pelo
Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada,
tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
13
incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada"(...). 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (REsp. 973.827/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Ora, o mútuo em testilha foi entabulado aos 04.06.2009, isto é,
após a edição da indigitada Medida Provisória. Afora isso, revela simultaneamente
a taxa mensal dos encargos remuneratórios (1,43%) e o correspondente percentual
anual (18,86%), de tal maneira que este último supera o duodécuplo daquela
primeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
14
Não se detectam, por essas razões, as anormalidades apontadas
pelo autor no tocante à composição dos juros.
DA UTILIZAÇÃO DA “TABELA PRICE”
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros
não denota, por si só, irregularidade, uma vez que a prefixação do valor das
prestações permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do
custo do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por este Tribunal:
“(...)TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que
seja afastada a utilização da Tabela Price -
Descabimento - Hipótese em que o sistema de
amortização
da
Tabela
Price
se
utiliza
da
distribuição dos juros durante o período de doze
meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada
no contrato - Legalidade da utilização da Tabela
Price como sistema de amortização - Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE. (...)” (Apelação n.
0029984-52.2012.8.26.0602, Rel. Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. em 29/09/2014);
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
ART. 285-A DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE DA
MP No 2.170-36/2001 - JUROS REMUNERATÓRIOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
15
CAPITALIZAÇÃO
-
TABELA
PRICE
-
TARIFAS
BANCÁRIAS - É própria ao caso a incidência do artigo
285-A do Código de Processo Civil. Em incidente, o
Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte afastou
a alegação de inconstitucionalidade da MP no
2.170-36/2001, estando em trâmite ação no Excelso
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado - A contratação de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança
da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições
Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao
ano. A capitalização dos juros é admitida nos termos
da
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001.
A
amortização pela 'tabela price' é legítima, não
configurando ilegalidade ou abusividade, não sendo
própria a substituição por outro método não
contratado. Impugnação das tarifas bancárias, sem
indicar especificamente a tarifa ou a cláusula que
entende como ilegal ou abusiva R. sentença mantida
Recurso
não
provido”
(Apelação
n.
1007793-03.2014.8.26.0577, 22a Câmara de Direito
Privado,
rel.
Des.
Roberto
Mac
Cracken,
j.
04/09/2014);
“Não há vedação para utilização da Tabela Price,
método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas,
uma referente aos juros e outra ao capital
emprestado, sendo que de início a dos juros é maior
que a do capital, invertendo-se essa equação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
16
longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros
do período anterior, não ocorre na Tabela Price
porque a cada mês os juros cobrados incidem sobre
um capital menor, em virtude da dedução da parcela
referente
ao
capital”
(Apelação
n.
0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE
SILOS, j. 13.08.2013, 16a Câm. Dir. Privado);
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFAS
ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS (AVALIAÇÃO DE
BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE
TERCEIRO). [...] 3. Regular a cobrança de juros
capitalizados, não há que se falar em ilegalidade da
Tabela
Price”
(Apelação
n.
0047101-76.2013.8.26.0002, Data: 03/12/2014, 14a
Câmara de Direito Privado, Relator: Melo Colombi).
Não há onerosidade excessiva na utilização da “Tabela Price”,
mormente porque a capitalização de juros, prevista em contrato, mostrou-se
cabível, tornando prejudicada a discussão relativa ao anatocismo no bojo do
sistema de amortização.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Uma vez reconhecida a ilegalidade dos encargos cobrados a título
de serviços de terceiros (“Ressarcimento de despesa de Promotora de Venda: R$
181,00” e “Despesas com Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito” - R$
894,00), cabível a pretendida repetição do indébito, porém, em sua forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
17
simplificada, porquanto não se entrevê dolo ou má-fé na postura do banco, senão
cobrança baseada na suposta licitude do encargo, o que se enquadra na exceção
do “engano justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do
Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em
dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.-
Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp. no
1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a Turma
Julgado em 9 de agosto de 2011).
Destaca-se que o fato de o réu não haver juntado aos autos
recibos demonstrando o direcionamento de valores à revendedora de veículos não
significa, necessariamente, que não o tenha feito.
A cifra a ser devolvida deverá ser atualizada monetariamente
desde o desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação, podendo ser
compensada com eventual saldo devedor.
DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
Por derradeiro, importante consignar que o expurgo dessas
despesas não enseja, consoante tese 2.3 firmada no citado Resp. 1.639.320/SP,
descaracterização da mora.
Eis a ementa com destaque no trecho de interesse:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
18
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência
de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
De rigor, então, o provimento parcial do recurso na parte
conhecida, de sorte que a ação resulta parcialmente procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001 -Voto no
19
Vencido majoritariamente o autor, prestigia-se a distribuição dos
ônus sucumbenciais adotada na r. sentença increpada.
Não são fixados honorários recursais, uma vez que o “decisum”
foi proferido sob a égide do anterior diploma processual.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso na parte
conhecida.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica